Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-35.2019.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001556-35.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), DENISE LIMA DE MORAIS - CPF: 052.518.021-45 (APELADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), ANA CRISTINA VIEIRA - CPF: 391.409.408-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
APELAÇÃO CÍVEL
–
VESTIBULAR-SISTEMA DE COTAS AFIRMATIVAS-ALUNO EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA-NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO
–
REQUISITO PARA INDEFERIR MATRICULA CUMPRIDO PELA IMPETRANTE - SEGURANÇA CONCEDIDA- TEORIA DO FATO CONSUMADO- APLICAÇÃO- PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO- POSSIBILIDADE-SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

1.Se o requisito utilizado como razão para indeferir o pedido de matrícula foi cumprido, por medida de justiça a ordem deve ser concedida.

2.Acerca da Teoria do Fato Consumado, constata-se que a sua aplicação pela Corte local encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, onde se firmou a compreensão de que, “E, casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado” (AgInt o REsp 1.338.866/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/03/208, SJE 19/4/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT
, contra a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001556-35.2019.8.11.0046, que, concedeu a segurança em definitivo para confirmar a liminar anteriormente deferida, efetivando a matricula da apelada no curso de Bacharel em Direito oferecido pela Recorrente, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante relata, que m
uito embora o Juízo
a quo
entenda que a segurança deva ser concedida sob o fundamento de que o motivo da negativa da matrícula tenha sido a falta de comprovação do certificado de conclusão do ensino médio e não a comprovação de que esta teria cursado integralmente o ensino médio em Escola Pública, este entendimento não deve prosperar.

Isso porque, conforme demonstra os documentos juntados pela própria impetrante, ora recorrida, de que esta, apesar de ter efetuado sua inscrição como cotista – escola pública – não logrou comprovar ter cursado, integralmente, o ensino médio em escola pública, fato que vai de encontro às políticas afirmativas, bem como ao edital do concurso vestibular.

Ressalta, o fato da Administração ter emitido declaração de que a recorrida não apresentou o certificado de conclusão do ensino médio não exime a impetrante de cumprir os demais itens previstos no edital, haja vista, estar ciente de que se inscreveu como cotista- escola pública. Ademais a Administração Pública pode rever seus próprios atos, caso eivados de ilegalidade, como o caso em análise, conforme bem prevê o Súmula 473 do STF.

Assim, a apelante pugna pelo provimento
do vertente
recurso de apelação, de acordo com a sua argumentação (id. 39754456).

Contrarrazões inclusas (id. 39754463)
.

A douta procuradoria de justiça tomou ciência da sentença e deixou de emitir parecer (id. 39754459).

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT
, contra a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001556-35.2019.8.11.0046, que, concedeu a segurança em definitivo para confirmar a liminar anteriormente deferida, efetivando a matricula da apelada no curso de Bacharel em Direito oferecido pela Recorrente, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Colhe-se dos autos que a Autora Ione Ramos de Jesus relata que conviveu maritalmente com o Sr. Maurino Ramos de Oliveira, servidor público aposentado do Estado de Mato Grosso, no período de 01/07/1985 até seu falecimento em 13/10/2019. Informa que o falecido era aposentado da Educação Básica – Técnico Educacional, vinculado a Secretaria Estadual de Educação.

Ressai dos autos, tratar-se na origem de mandado de segurança interposto por Denise Lima de Morais contra ato ilegal praticado pelo coordenador do Núcleo Pedagógico de Campos de Júlio/MT da UNEMAT, Sr.
Luiz Emídio Dantas Junior
.

Alega a impetrante que no dia 12/03/2019 foi publicado o edital n° 001/2019 COVEST para CONCURSO VESTIBULAR 2019/2, sendo ofertados em Campos de Júlio/MT os cursos de Administração de Empresas e Direito, (noturno/matutino) com realização das provas no dia 09/06/2019.

Relata que realizou a inscrição para o vestibular, concorrendo na cota Escola Pública para o curso de direito. Que após divulgação das notas a autora foi aprovada no vestibular com nota 81,88 ficando em 41° colocação.

Afirma que foi recusada a sua matricula, sob a alegação da autoridade de que a impetrante havia estudado na rede privada de ensino, não podendo ter concorrido na cota para escola pública.

A autoridade coatora, devidamente notificada, apresentou suas informações (id. 23691748) alegando que a impetrante
não concluiu o ensino médio
e, portanto não cumpre as regras do edital.

Pois bem.

Analisando-se os autos, verifica-se que
a apelada concluiu o ensino médio
(id. 23141626) na modalidade EJA, tendo também juntado seu histórico escolar (id. 23141629).

Porém, mesmo com a comprovação da conclusão do ensino médio a Coordenadora do Núcleo Pedagógico emitiu declaração em que consta que a impetrante não teve sua matrícula realizada por não ter cumprido o item 15.7.2 do edital.

15.7.2 Nos termos da Normatização Acadêmica da UNEMAT e do Art. 44, II da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
a comprovação de escolaridade do Ensino Médio é condição indispensável para formalização da matrícula
. Portanto, será anulada a aprovação e desclassificado o candidato que não apresentá-la.

Como se vê, tal requisito foi devidamente cumprido conforme já demonstrado.

Em que pese o Apelante dizer que a recorrida não estudou todas as séries em escola pública, ressalto que este não foi o motivo do indeferimento da matrícula.

O indeferimento da matrícula não aponta o item 15.7.3 do edital.

Como já dito, o indeferimento da matrícula foi com base no item 15.7.2 do edital, requisito este que foi preenchido pela apelada
.

Transcrevo trecho do parecer do MPE acerca de tal ponto (id. 39749748).

“Analisando o presente caso, verifica-se que, diferentemente do que foi alegado na inicial, a autoridade tido por coatora indeferiu a matrícula da impetrante sob o
fundamento de que esta não apresentou o documento de comprovação de conclusão do ensino médio
(vide declaração de fl. 83),
não expondo uma vírgula sequer acerca de ter concorrido indevidamente no certame dentro da oferta destinada aos estudantes de escola pública.

Com efeito, consoante se infere dos autos (fl. 76), o comprovante de conclusão do ensino médio foi devidamente juntado pela impetrante, razão pela qual a concessão da ordem é medida que se impõe.

Vale assinalar, por oportuno, que em sede de mandado de segurança não se admite a dilação probatória, tampouco a modificação do cenário fáticojurídico, conforme jurisprudência pacífica.”

Assim, se o requisito utilizado como razão para indeferir o pedido de matrícula foi cumprido, por medida de justiça a ordem deve ser concedida.

Além disso, como se infere dos autos, a decisão liminar que garantiu a matrícula da apelada no curso de Direito é datada de

03/09/2019 (id. 39749728), há quase 03 (três) anos, restando consolidada a situação fática, uma vez que a apelada já cumpriu mais da metade do curso acadêmico.

Em situações excepcionais, como a presente, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela aplicação da Teoria do Fato Consumado, uma vez que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VAGA EM VESTIBULAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. Acerca da Teoria do Fato Consumado, constata-se que a sua aplicação pela Corte local encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, onde se firmou a compreensão de que, “E, casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado” (AgInt o REsp 1.338.866/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/03/208, SJE 19/4/2018). 2. O Tribunal de origem, ao analisar a situação concreta dos autos, manteve a conclusão da sentença acerca da ausência de razoabilidade na eliminação do candidato que, embora tendo se inscrito equivocadamente no vestibular como cotista, graças à elevada nota/escore que alcançou nas provas, reuniu condições para ingresso nas vagas destinadas à ampla concorrência. 3. Ademais disso, pelos anos já transcorridos desde a concessão e cumprimento da medida liminar, lícito presumir que o impetrante já tenha concluído seu curso em contexto que também opera em favor da manutenção da concessão do writ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no AREsp: 522431 RS 201/0126490-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/03/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 25/03/2019).

Com esses fundamentos nego provimento ao recurso e ratifico o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022